Tribunal: TJDFT
Processo: 0724010-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724010-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIO CEZAR VITAL ALVES EMBARGADO: NUTTRYMIX COMERCIO, PRODUCAO E ENVASE DE BEBIDAS LTDA - ME, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Caio Cézar Vital Alves (ID no 20580777, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto (ID no 20265487). 2. Intimem-se as embargadas, Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e Nuttrymix Comércio, Produção e Envase de Bebidas LTDA - ME, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO